Tribunal: STJ
Processo: 0045559-15.2026.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 815 - SP(2026/0045559-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: R J B
ADVOGADOS
: MARÍLIA PINHEIRO GUIMARÃES - SP253940
JÚLIA MENEGHELLO MONTEIRO - SP424534
AGRAVADO
: R L
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
IZABEL DE ARAÚJO CORTEZ - SP235560
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
RAIARA ALONSO CAPASSO DA SILVA - SP495674
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
ANTECIPADA ANTECEDENTE.
E
PERICULUM IN MORA
FUMUS BONI
. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
. AUSÊNCIA
JURIS
SÚMULA N. 7/STJ
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a
demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O agravante apenas reitera o perigo da demora sem, contudo,
demonstrar os alegados prejuízos concretos que militam em seu desfavor.
Em relação à plausibilidade do direito invocado, a parte não impugna a
incidência da
, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 7/STJ
.
Súmula n. 182/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56893950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b8e6f7ef-bfb7-4556-9840-38f6f038c746

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b8e6f7ef-bfb7-4556-9840-38f6f038c746

AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 815 - SP(2026/0045559-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: R J B
ADVOGADOS
: MARÍLIA PINHEIRO GUIMARÃES - SP253940
JÚLIA MENEGHELLO MONTEIRO - SP424534
AGRAVADO
: R L
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
IZABEL DE ARAÚJO CORTEZ - SP235560
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
RAIARA ALONSO CAPASSO DA SILVA - SP495674
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
ANTECIPADA ANTECEDENTE.
E
PERICULUM IN MORA
FUMUS BONI
. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
. AUSÊNCIA
JURIS
SÚMULA N. 7/STJ
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a
demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O agravante apenas reitera o perigo da demora sem, contudo,
demonstrar os alegados prejuízos concretos que militam em seu desfavor.
Em relação à plausibilidade do direito invocado, a parte não impugna a
incidência da
, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 7/STJ
.
Súmula n. 182/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56339733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:45
Código de Controle do Documento: 4f551969-9fcf-40bf-b26c-2bba09c98e76

Trata-se de agravo interno (fls. 532-538) interposto contra decisão desta
relatoria, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial
manejado nos autos n. 2161083-20.2025.8.26.0000 perante o TJSP, e cuja
admissibilidade se encontrava pendente de apreciação (fls. 526-528).
Em suas razões, a parte alega que o Tribunal local "conferiu interpretação
extensiva à cláusula de acordo de divórcio, afastando-se de sua literalidade e da
vontade real das partes, em manifesta violação aos artigos 141, 329, 492 e 783 do
" (fl. 533).
CPC, bem como ao
do Código Civil
art. 113
Defende que a probabilidade de provimento do recurso, "pois altera os
termos do acordo ao determinar pagamento alternativo, jamais pleiteado
" (fl. 535).
tempestivamente na Exordial, sendo impossível seu aditamento às avessas
Alega que "o perigo de dano torna-se ainda mais evidenciado quando
verificado que o Agravante nunca gastou um centavo com o plano de saúde da
Agravada, uma vez que este decorreu de acordo de rescisão trabalhista, imputando
noviços e altíssimos dispêndios ao ex-marido quando, a bem da verdade, a Agravada
reúne patrimônio MILIONÁRIO e, portanto, pode promover sua própria inclusão em
plano de saúde de sua escolha, quadro fático ainda mais agravado pela intimação do
Peticionário, no último dia de Dezembro, para dar cumprimento ao v. acórdão em 15
" (fl. 535).
(quinze) dias úteis sob pena de atos constritivos
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 542-552).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 526-528):
Trata-se de tutela antecedente objetivando a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso especial, interposto pela parte ora requerente, e cuja
admissibilidade se encontra pendente de apreciação pelo TJSP, conforme
anuncia R.J.B. (fl. 3).
Nas razões da tutela provisória (fls. 2-22), a parte requerente alega:
(i) a plausibilidade do direito consubstanciado na mera liberalidade do
acordo firmado que dizia respeito à manutenção de sua ex-cônjuge no plano
de saúde. A determinação de contratação de serviço similar afronta aos arts.
141, 329, II, e 492 do CPC. Aponta ainda a violação do arts. 2o e 113 do
CPC, diante da contrariedade à boa-fé, pois "seguradoras não mantêm ex-
" (fl. 17). Sustenta que inexiste obrigação
cônjuges como dependentes
líquida, certa e exigível, o que viola o
do CPC. Afirma que os
art. 783
Documento eletrônico VDA56339733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:45
Código de Controle do Documento: 4f551969-9fcf-40bf-b26c-2bba09c98e76

dispositivos foram objeto de prequestionamento, com ofensa ao art. 1.022, II,
e § 2o, do CPC; e
(ii) o perigo da demora diante da "ausência de exigibilidade do título
executivo judicial, além do desrespeito ao devido processo legal, pois altera
os termos do acordo ao determinar pagamento alternativo jamais pleiteado
"
tempestivamente na Exordial, sendo impossível seu aditamento às avessas
(fls. 21-22)
É o breve relato.
Decido.
A competência do STJ para examinar pedido de efeito suspensivo em
recurso especial instaura-se somente após ser publicada a decisão de
admissibilidade do recurso, como expressamente dispõe o
§ 5o, I,
art. 1.029,
do
.
CPC/2015
Somente em casos excepcionais, diante de flagrante ilegalidade ou
teratologia da decisão, havendo risco de dano irreparável, cuja gravidade se
mostre de pronto, este Tribunal supera o obstáculo para deferir a tutela de
urgência, de modo a prestigiar o comando do
o, inc. XXXV, da
art. 5
Constituição Federal. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE
NA
ORIGEM.
EXCEPCIONALIDADE.
PLAUSIBILIDADE
DO
DIREITO
ALEGADO.
TERATOLOGIA.
AUSÊNCIA.
§ 5o, DO
. SÚMULAS 634 E 635
ART. 1.029,
CPC/2015
DO STF.
1. Consoante o disposto no
§ 5o, do
, que
art. 1.029,
CPC/2015
positivou a orientação jurisprudencial contida nas Súmulas 634 e
a competência do STJ para a concessão de efeito
635/STF,
suspensivo a recurso especial instaura-se após o prévio juízo de
admissibilidade no Tribunal de origem.
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, poderá haver mitigação da
regra prevista no
§ 5o, do
, "para que seja
art. 1.029,
CPC/2015
concedido efeito suspensivo a recurso especial ainda pendente do
prévio juízo de admissibilidade ou mesmo não interposto em hipóteses
excepcionais, quando, além do
e do
periculum in mora
fumus bonis
, for demonstrada a teratologia da decisão recorrida" (AgInt no TP
iuris
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe
2.616/SP,
.
10/6/2020)
3. No caso concreto, para além do fato de que da fundamentação
contida no acórdão recorrido não se verifica nenhuma teratologia, o
recurso especial não se presta a atacar acórdão amparado em
fundamento exclusivamente constitucional.
[...]
6. Uma vez que a parte requerente não foi capaz de demonstrar a
existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão recorrido
e, ainda, que não se vislumbra a possibilidade de êxito do recurso
especial, torna-se inviável a concessão da tutela de urgência
pretendida.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no TP n.
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
3.154/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
29/4/2021.
No caso, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 399-400):
Documento eletrônico VDA56339733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:45
Código de Controle do Documento: 4f551969-9fcf-40bf-b26c-2bba09c98e76

[...] como constou da decisão proferida em sede de embargos de
declaração o próprio acordo prevê a possibilidade de mudança de
plano de saúde ao estipular “... Bradesco Saúde ou outro que também
venha a ser por ele adquirido para si, e de mesmo padrão.”, donde se
extrai a intenção de garantia de cobertura de plano de saúde em
prol da exequente, custeada pelo executado.
Ainda, a despeito das alegações do executado de que constou do
acordo a expressão 'por mera liberalidade', é certo que homologado
o acordo judicialmente, de forma que passível de execução,
inclusive por meio de prestação alternativa diante da
impossibilidade de cumprimento nos moldes originalmente
pactuados. Tem-se que a expressão 'por mera liberalidade'
inserida na clausula 32 do acordo, deve ser interpretada como
manifestação de vontade espontânea do executado quando do
divórcio, que assumiu a obrigação e, diante da homologação,
cabe a execução
Nota-se ainda que as alegações do executado de que a exequente
teria alcançado estabilidade financeira, ou mesmo que o
plano anteriormente mantido decorreu de rescisão trabalhista sem
qualquer ônus para ele, nem mesmo cabem ser discutidas em sede de
cumprimento de sentença, ainda assim tal fato não afasta a
obrigação assumida voluntariamente quando do acordo,
homologado judicialmente, como dito.
Ainda, como constou da decisão proferida no citado anterior agravo de
instrumento, eventual pretensão de exoneração ou revisão da
obrigação deve ser deduzida em ação própria, se o caso. (Grifei)
Dessa forma, ao menos neste momento, parece não assistir razão ao
requerente, visto que a reforma da conclusão impugnada para fins de aferir o
elemento volitivo do alimentante no ato do acordo demandaria reexame do
cenário fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ
.
Ademais não ficou demonstrado o concreto e real perigo da demora.
Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia no acórdão
recorrido.
Assim, não se vislumbra, ao menos neste momento, a presença dos
requisitos para concessão da tutela provisória.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Nos termos da decisão agravada, o deferimento de tutela provisória de
urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do
direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O pedido foi indeferido, pois não ficou demonstrado o perigo da demora e a
plausibilidade do direito invocado. Em juízo preliminar da causa, constatou-se que a
pretensão da parte de aferir o elemento subjetivo do alimentante no ato do acordo
encontraria óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
Inicialmente o agravante apenas reitera o perigo da demora sem, contudo,
demonstrar os alegados prejuízos concretos que militam em seu desfavor. Em relação
à possibilidade de êxito recursal, deixou de impugnar a incidência do óbice sumular, o
que atrai a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56339733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:45
Código de Controle do Documento: 4f551969-9fcf-40bf-b26c-2bba09c98e76

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56339733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:45
Código de Controle do Documento: 4f551969-9fcf-40bf-b26c-2bba09c98e76

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt na TutAntAnt 815 / SP
Número Registro: 2026/0045559-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00577747620238260100 11113053620188260100 20523551620248260000 21610832020258260000
577747620238260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : R J B
ADVOGADOS : MARÍLIA PINHEIRO GUIMARÃES - SP253940
JÚLIA MENEGHELLO MONTEIRO - SP424534
REQUERIDO
: R L
ADVOGADOS : CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
IZABEL DE ARAÚJO CORTEZ - SP235560
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
RAIARA ALONSO CAPASSO DA SILVA - SP495674
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R J B
ADVOGADOS : MARÍLIA PINHEIRO GUIMARÃES - SP253940
JÚLIA MENEGHELLO MONTEIRO - SP424534
Documento eletrônico VDA56868354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: 9cd651be-ceb0-4cef-a565-77f5f4eba990

AGRAVADO
: R L
ADVOGADOS : CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
IZABEL DE ARAÚJO CORTEZ - SP235560
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
RAIARA ALONSO CAPASSO DA SILVA - SP495674
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:56
Código de Controle do Documento: 9cd651be-ceb0-4cef-a565-77f5f4eba990